Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705659-61.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI APELADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA D E S P A C H O Intime-se o apelante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora